Tribunal: TCU
Processo: 010.902/2008-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3248/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata da aposentadoria em favor de Domingos Aparecido Pastre, como servidor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), tendo a ilegalidade do ato sido assinalada pelo Acórdão 3008/2008-TCU-Segunda Câmara (Peça 1, p. 14), e, no presente momento, o TCU cuidaria do monitoramento das determinações prolatadas pelo item 1.7.1 do Acórdão 7782/2021-TCU-Segunda Câmara (Peça 51); Considerando que o aludido Acórdão 7.782/2021 foi prolatado pela 2a Câmara nos seguintes termos (Peça 51): " (...) 1.7.1. determinar, nos termos dos arts. 250, II, e 260 do RITCU, que, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, a Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. apure o montante indevidamente percebido a título de GDARA, sem a devida fixação em 85%, em prol do inativo (Domingos Aparecido Pastre - CPF XXX.575.698-XX) desde a notificação do Acórdão 3.008 proferido pela 2a Câmara do TCU, em 28/8/2008 (Peça 1, p. 14-15), até o devido saneamento da ilegalidade, em junho de 2016, para a subsequente restituição ao erário; 1.7.1.2. promova a referida restituição ao erário do aludido montante indevidamente percebido, nos termos do art. 46 da Lei n.o 8.112, de 1990, ficando autorizado desde logo, caso requerido, o parcelamento do correspondente débito em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas; 1.7.1.3. promova o efetivo recolhimento da multa aplicada em desfavor de Raimundo Pires Silva pelo item 9.3 do Acórdão 5224/2016-TCU-Segunda Câmara sob o valor de R$ 10.000,00, concedendo o subsequente prazo de 30 (trinta) dias ao aludido responsável para que comprove o efetivo recolhimento da aludida multa em favor do Tesouro Nacional; 1.7.1.4. informe o TCU sobre o efetivo cumprimento aos itens 1.7.1.1 até 1.7.1.3 deste Acórdão, dentro do prazo de 90 (noventa) dias; (...) " Considerando que, às Peças 57-59, a Superintendência Regional do Incra em São Paulo teria apresentado o correspondente expediente, intitulando-o como recurso, mas buscaria, na verdade, demonstrar o cumprimento das deliberações prolatadas pelo aludido item 1.7.1 do Acórdão 7782/2021-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, ao promover o exame de admissibilidade do correspondente expediente, a Serur emitiu o seu parecer pelo recebimento como mera petição, com o subsequente encaminhamento do processo à Sefip, para apreciação da peça e a eventual adoção das medidas porventura cabíveis; Considerando que o TCU pode incorporar o parecer da Serur a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c" do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em receber, como mera petição, o expediente apresentado às Peças 57-59 pela Superintendência Regional do Incra em São Paulo, sem prejuízo de, em sintonia com o parecer da unidade técnica, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 010.902/2008-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Raimundo Pires Silva (CPF XXX.766.778-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: promover o prosseguimento do feito, devendo o presente processo ser encaminhado à Sefip para, entre as demais medidas cabíveis, promover a eventual avaliação do expediente encaminhado pela Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo às Peças 57-59.